Tribunal: TJSP
Processo: 1023307-88.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – Fundada dúvida sobre quem seja o real portador do título de crédito - Ambos os corréus possuem documentos relacionados com o crédito decorrente do contrato celebrado entre a autora e credora originária (endossante) – Apenas um dos réus que dispõe da cártula em que se constata a assinatura da sacadora e da endossante - Dívida quitada – Honorários bem distribuídos

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – Fundada dúvida sobre quem seja o real portador do título de crédito - Ambos os corréus possuem documentos relacionados com o crédito decorrente do contrato celebrado entre a autora e credora originária (endossante) – Apenas um dos réus que dispõe da cártula em que se constata a assinatura da sacadora e da endossante - Dívida quitada – Honorários bem distribuídos - Sentença confirmada, com base no art. 252, do RITJSP - RECURSOS DESPROVIDOS.